Tribunal: TJDFT
Processo: 0755218-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processo : 0755218-29.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 256638382 dos autos originários n. 0712019-10.2019.8.07.0018), proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública distrital, que indeferiu o pedido de suspensão da execução apresentado pelo terceiro interessado Elaudy Aguiar Ferreira, aqui agravante. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de cumprimento de sentença com ofícios de requisição de precatórios expedidos em 2021 (IDs 99982092, 99982091, 90809612). Consta dos autos pedido dos terceiros interessados de substituição processual indeferido aos IDs 68177878 e 68725563, tendo sido mantido o entendimento pelo eg. TJDFT (ID 78822512). Ao ID 251163016, ELAUDY AGUIAR FERREIRA solicita o sobrestamento do pagamento do precatório até o trânsito em julgado da ação de usucapião que ajuizou (proc. no 0715129-80.2024.8.07.0005) e pede que o valor permaneça depositado em juízo, para evitar pagamento indevido. Alega ter adquirido fração do imóvel “Fazenda Lagoa Bonita” por escritura pública em 2011 e relata posse mansa e pacífica desde então. Ao ID 253625814, Diva e Carlos Alberto Brito contestam a legitimidade de Elaudy para receber o precatório, negam existência de negócio jurídico de compra e venda. Os demais exequentes não se manifestaram. DECIDO. O pedido de sobrestamento do feito deve ser indeferido. Isto porque a ação de usucapião proposta por Elaudy encontra-se em fase inicial e não há decisão judicial reconhecendo sua titularidade sobre o imóvel. Ademais, o art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41 exige prova inequívoca de domínio para levantamento de indenização por desapropriação, o que não se verifica no caso. Reforça essa orientação o fato de os exequentes originários (Diva e Carlos Alberto Brito) já terem cedido os créditos precatoriais a terceiro de boa-fé (Atacadão Dia a Dia S.A.), sem qualquer impugnação judicial ou administrativa à época. A cessão foi realizada de forma pública e registrada, gerando direitos adquiridos ao cessionário, cuja segurança jurídica deve ser preservada. Assim, o pedido de Elaudy, se acolhido, afetaria terceiros alheios à controvérsia dominial, violando o princípio da boa-fé objetiva e da segurança das relações jurídicas. Ante o exposto, indefiro o pleito de sobrestamento dos pagamentos. Preclusa a presente decisão, retornem os autos ao arquivo. Alerto que eventual irresignação deverá ser objeto da via recursal adequada. Intimem-se. (grifos constam do original) O agravante sustenta que a controvérsia judicializada acerca da titularidade do imóvel desapropriado, cuja posse qualificada afirma exercer há mais de quatorze anos, impõe a incidência do art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei no 3.365/41, o qual exige a manutenção do valor expropriatório em depósito quando houver dúvida fundada sobre o domínio. Declara que adquiriu, por escritura pública lavrada em 2011, frações ideais da área objeto da desapropriação, mediante cadeia dominial formal e juridicamente válida, sendo imitido imediatamente na posse, a qual exerce de forma contínua, pacífica, exclusiva e com animus domini até os dias atuais. Aduz que a ausência de registro da escritura não decorreu de desídia, mas de exigências legais e administrativas, como o Provimento no 02/2010 da Corregedoria do TJDFT, e que, mesmo assim, promoveu os atos necessários para regularização, inclusive mediante instauração de procedimento administrativo de retificação de área junto ao cartório competente. Afirma que ajuizou a ação de usucapião no 0715129-80.2024.8.07.0005, instruída com farta documentação probatória, a fim de obter o reconhecimento da propriedade sobre a área, e que referida demanda demonstra a presença de dúvida fundada sobre o domínio. Ressalta que os agravados jamais exerceram posse sobre o bem, tampouco demonstraram qualquer vínculo fático com a área, o que reforçaria a ilegitimidade para levantamento dos valores indenizatórios. No tocante à tutela provisória recursal, sustenta estarem presentes os requisitos legais, destacando a probabilidade do direito, consubstanciada na posse mansa, contínua e com justo título, bem como o perigo de dano, representado pelo risco de liberação indevida do precatório a terceiros sem legitimidade, o que comprometeria a utilidade da sentença na ação de usucapião e causaria prejuízo irreversível. Alega que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao condicionar o sobrestamento do pagamento à demonstração de prova inequívoca de domínio, invertendo o comando legal do art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei no 3.365/41, que exige apenas a existência de dúvida fundada para a retenção do valor expropriatório. Salienta que a controvérsia dominial está efetivamente judicializada e que sua origem remonta à própria alienação promovida pelos agravados, por meio de procurações públicas, que culminaram na celebração do negócio jurídico com o agravante. Argumenta que a cessão de crédito do precatório a terceiro não elide a controvérsia dominial nem confere legitimidade ao cessionário para levantamento dos valores, pois a cessão transfere apenas a posição creditória formal, sem sanar vícios materiais ou controvérsias subjacentes, sendo o cessionário responsável pelos riscos do crédito adquirido. Sustenta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a necessidade de sobrestamento do pagamento em caso de dúvida fundada sobre a titularidade do bem expropriado. Requer a concessão de tutela provisória recursal para suspender imediatamente qualquer levantamento de valores nos autos do precatório, bem como o provimento final do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a existência de dúvida fundada sobre o domínio, determinando o sobrestamento do pagamento até a solução definitiva da controvérsia na ação de usucapião. Pleiteia ainda o reconhecimento da prejudicialidade externa e a plena oponibilidade da controvérsia ao cessionário do crédito. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 996 do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante busca a suspensão do pagamento do precatório expedidos nos autos originários, ao argumento de que há “dúvida fundada sobre o domínio” (art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/41) do imóvel objeto da desapropriação, considerando que propôs a ação de usucapião no 0715129-80.2024.8.07.0005, a fim de obter o reconhecimento da propriedade sobre a área. Afirma que, em 31.10.2011, “adquiriu, de boa-fé, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, uma área total de 8,10 hectares, situada na Fazenda Lagoa Bonita, objeto da matrícula 39.679 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Diz que “a aquisição envolveu as frações ideais de 2,70 hectares pertencente a cada um dos coproprietários registrais José Carlos, Carlos Alberto e Diva Brito, pelo valor total de R$ 2.500.000,00, integralmente quitado”. Não lhe assiste razão. Primeiro porque, como a execução se processa no interesse do credor, nos termos do art. 784, § 1o, do CPC, “[a] propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Segundo porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021.) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015. Grifado.) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020.) Na origem, o cumprimento de sentença está aparelhado com título judicial formado no julgamento de ação de indenização por desapropriação indireta proposta pelos agravados que tramitou sob o número 2010.01.1.089707-2 contra o DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER. O direito em favor dos agravados foi reconhecido no julgamento de apelação em agosto de 2017 (id. 51252463 – p. 97/108 na origem). O pedido de cumprimento de sentença foi recebido em 16/12/2019 (id. 52325802 na origem). Após o julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença (id. 60249200 na origem), comparecem aos autos, em 27/05/2020, terceiros, dentre os quais, o aqui agravante, postulando a sucessão processual no polo ativo (id. 64101916 na origem), o que foi indeferido (id. 68177878 na origem), cuja decisão foi confirmada em sede de agravo de instrumento (id. 78822512 na origem). Expedida a requisição de precatório em 2021 (ids. 90809612, 99982091 e 99982092 na origem), o agravante retorna aos autos em 25/09/2025 para requerer o sobrestamento do pagamento do precatório, com fundamento no art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41, sob a alegação de que ajuizou ação de usucapião que tem por objeto o imóvel parcialmente desapropriado (id. 251163016 na origem). Após manifestação contrária dos exequentes, o pedido foi indeferido. Deveras, o mero ajuizamento de ação de usucapião concernente à área desapropriada não possui o condão de suspender o cumprimento de sentença, por prejudicialidade externa, em especial para obstar o pagamento dos requisitórios expedidos, sobretudo diante de título judicial transitado em julgado em favor dos exequentes-agravados. No ponto, o agravante invoca a incidência do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/1941, que dispõe: Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros. Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo. (grifado) Impõe-se reconhecer que, se existente, a dúvida atinge, no momento, apenas o agravante, que ajuizou ação de usucapião na qual ainda não há decisão que lhe reconheça o domínio. Diferentemente, quanto aos agravados, o pagamento do precatório expedido decorre de título judicial revestido da autoridade da coisa julgada material. Ademais, como pontuado na decisão combatida, os créditos oriundos do precatório foram cedidos a terceiro de boa-fé, sem qualquer impugnação de eventuais interessados. Logo, tudo leva a crer que eventual direito que venha a ser reconhecido ao agravante no julgamento da ação de usucapião mencionada se resolverá em perdas e danos. Assim, ausente a probabilidade do direito. Também não vejo o periculum in mora, requisito sequer demonstrado concretamente pelo agravante. Com efeito, inexiste qualquer evidência de que os agravados não possam reparar eventuais danos provocados ao agravante. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator